Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703083-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL APELADO: BERENICE DE SOUSA OTERO D E S P A C H O Manifeste-se a apelada, sobre a petição da Companhia de Seguros, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Mantenha-se em Pauta até futura determinação em contrário. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator